Tribunal: TJMT
Processo: 1021583-44.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021583-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANE SANTOS DIAS - CPF: 907.131.332-87 (APELADO), DEJALMA SANTOS DIAS - CPF: 891.889.002-82 (ADVOGADO), IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 45.814.425/0001-72 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. COMPRA ONLINE. NÃO ENTREGA DE PRODUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REEMBOLSO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por IN GLOW BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., operadora da plataforma SHEIN, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação material e moral ajuizada por consumidora em razão da não entrega de produtos adquiridos pela internet e da ausência de restituição dos valores pagos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.372,07 e danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2
.

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela fornecedora comprovam a efetiva restituição dos valores pagos pela consumidora; (
ii
) estabelecer se a ausência de entrega dos produtos, associada à manutenção da cobrança e à negativação do nome da autora, configura dano moral indenizável; e
(
iii
) determinar se o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

1.

A apresentação de vouchers genéricos de reembolso e comprovantes sem correspondência objetiva com a operação discutida nos autos não demonstra a efetiva restituição dos valores pagos pela consumidora.

2.
A divergência entre modalidade de pagamento, datas e valores constantes dos documentos apresentados pela fornecedora impede o reconhecimento de quitação da obrigação de reembolso.

3.
O fornecedor que opta pela restituição de valores em razão do inadimplemento contratual assume obrigação de resultado, devendo comprovar o efetivo crédito ao consumidor, e não apenas a solicitação administrativa de estorno.

4.
A alegação recursal de realização de reembolso parcial contradiz a tese defensiva de inexistência da compra e reforça o reconhecimento do inadimplemento.

5.
A permanência da consumidora por mais de
15
meses sem os produtos nem a restituição dos valores pagos, aliada à negativação de seu nome e à impossibilidade de utilização do cartão de crédito para despesas básicas, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

6.
O valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

7.
A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral decorre da extensão concreta do abalo extrapatrimonial e não do valor econômico do negócio jurídico subjacente.

8.
O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
O fornecedor deve comprovar de forma objetiva e específica o efetivo crédito do reembolso ao consumidor para afastar a condenação por danos materiais decorrentes de compra não entregue.
2.
A não entrega de produtos associada à ausência de restituição dos valores pagos, negativação do nome do consumidor e prolongamento indevido da cobrança configura dano moral indenizável.
3.
O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão concreta do dano extrapatrimonial e as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.
4.
O fornecedor responde pela efetividade do estorno prometido ao consumidor, não podendo transferir ao adquirente o risco de falha do sistema de pagamento utilizado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 20 e art. 14. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,

N.U 0001039-31.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
POR IN GLOW BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
, entidade operacional do sítio eletrônico
SHEIN
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação material e moral ajuizada por
JULIANE SANTOS DIAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.372,07 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

A apelante sustenta, em síntese
,
articul
ou
três teses: inexistência de dano material por suposto reembolso integral já realizado, ausência de dano moral e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença e pela aplicação de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso interposto.

A controvérsia recursal está delimitada em três eixos: afastamento dos danos materiais com fundamento em suposto reembolso já realizado, afastamento dos danos
morais por ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório. Passa-se ao exame de cada um deles.

Pois bem.

Do afastamento dos danos materiais

A apelante sustenta que teria realizado o reembolso dos valores correspondentes aos produtos não entregues e que, por essa razão, não haveria prejuízo patrimonial a ressarcir.

Para tanto, juntou aos autos comprovantes de reembolso e cartas de cancelamento de transação emitidos por processadoras de pagamento.

Contudo, a
simples juntada de vouchers de reembolso não é suficiente para demonstrar que o valor efetivamente retornou à esfera patrimonial da consumidora.

Os documentos apresentados referem-se
à
modalidade de pagamento diversa da utilizada na compra original
(
via PIX
)
, ao passo que a autora realizou a aquisição mediante cartão de crédito parcelado
,
e a datas que não coincidem com a operação de janeiro de 2024.

Não há, portanto, correspondência objetiva entre os comprovantes juntados e a transação discutida nos autos.

Não basta ao fornecedor apresentar documentos genéricos de processadora de pagamentos; é necessário demonstrar, de forma robusta e objetiva, que o valor correspondente aos produtos não entregues foi efetivamente creditado no instrumento de pagamento utilizado pela consumidora, no ciclo temporal próprio da compra.

Ao optar pelo reembolso como via de recomposição do inadimplemento no fornecimento, o fornecedor assume obrigação de resultado, não mera obrigação de meio.

A condenação em danos materiais no montante de R$ 2.372,07
(dois mil, trezentos e setenta e sois reais e sete centavos)
encontra amparo direto no documento acostado pela autora, que identifica com precisão o valor correspondente aos itens devolvidos pela apelante sem o correlato estorno, e não foi objeto de impugnação específica nas razões recursais quanto ao cálculo.

A pretensão de afastamento total dos danos materiais não merece acolhimento.

Do afastamento dos danos morais e do
quantum
indenizatório

A apelante sustenta que os fatos narrados configuram mero atraso na restituição de valor relativo
à
compra cancelada, situação inapta a gerar abalo psíquico ou emocional indenizável, e que o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
seria desproporcional em relação ao montante da compra de R$ 2.372,07

(dois mil, trezentos e setenta e sois reais e sete centavos)
.

É certo que o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessário que o ilícito repercuta na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

No presente caso, contudo, esse limiar foi claramente superado pelas peculiaridades concretas da situaçã
o, a qual foi marcada pela ausência de entrega do produto e pela falta de reembolso, o que colocou a apelada em um cenário de prejuízo prolongado por mais de 15 (quinze) meses
, restando evidente a configuração de dano moral.

Quanto ao
quantum
, o valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mostra-se adequado, proporcional e em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer elemento concreto que justifique sua redução.

A quantia arbitrada atende satisfatoriamente às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco se revelar irrisória a ponto de esvaziar o caráter preventivo da medida.

A tese recursal de desproporcionalidade em relação ao valor da compra parte de premissa equivocada: o
quantum
dos danos morais não é fixado em função do preço do negócio subjacente, mas em razão da extensão concreta do dano extrapatrimonial, das circunstâncias do caso e do caráter pedagógico da medida.
Vejamos entendimento desta Câmara nesse sentido:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL -NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O agravo retido só é apreciado se reiterado no recurso de apelação, o que não ocorreu no caso concreto, por isso, não pode ser conhecido.

A instituição financeira que celebra contrato de financiamento mediante documentos fraudulentos, permitindo a negativação do nome de terceiro inocente nos cadastros de proteção ao crédito, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da demonstração de culpa.

Nas relações de consumo, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação e da adoção de cautelas mínimas na verificação dos dados cadastrais incumbe à instituição financeira, e não ao consumidor que alega desconhecer o negócio jurídico que lhe é imputado.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, decorrente de contrato fraudulento celebrado por terceiro, configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo sofrido, porquanto o constrangimento e a restrição ao crédito são consequências naturais e presumidas da negativação.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento sem causa do ofendido.

Recurso desprovido.

(N.U 0001039-31.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)
(negritei).

Nesse contexto, a
revisão do
quantum
indenizatório somente se justifica nas hipóteses em que o valor arbitrado se mostra manifestamente exorbitante ou ínfimo, o que não se verifica no presente caso.

Inexistindo descompasso evidente entre a extensão do dano e a indenização fixada, impõe-se a manutenção integral do valor arbitrado na sentença.

Em face
d
o
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IN GLOW BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, e majoro os honorários advocatícios para R$ 4.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026